Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosivaldo de Oliveira Cardoso em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por acessões e benfeitorias que manejam em seu desfavor e de outros os agravados Flávio Marcílio Alves Rodrigues e Elaine Belmira Alves Rodrigues, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando o reconhecimento do direito de retenção sobre o imóvel situado à SMPW, Quadra 13, conjunto 4/5, Brasília/DF, sobre o qual as partes detêm direitos de posse em condomínio. Segundo o provimento guerreado, os agravados lograram comprovar a realização de benfeitorias no imóvel, havendo indícios de que agiram de boa-fé, evidenciando, pois, a plausibilidade do direito invocado, ao passo que o risco de dano se consubstanciara na possibilidade de o bem vir a ser alienado sem que sejam indenizados, pois já celebrado acordo para venda do imóvel. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, afastando-se a proibição de alienação do imóvel. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que, em conjunto com o agravado Severino – genitor de sua ex-esposa –, adquirira o imóvel objeto da lide no ano de 1998, época em que encontrava-se casado com a agravada Eusilene. Pontuara que seu divórcio fora homologado judicialmente em 10/12/2008, oportunidade em que restara definido que a partilha de bens seria feita em ação própria, uma vez que envolvia seu sogro, de modo que tal demanda de partilha de bens se arrasta há anos. Consignara que, em 2015, fora proposta ação de alienação de bem comum divisível, feito que tramita até os dias atuais sob o no 0002663-92.2015.8.07.0011, e, no trânsito desta ação, os agravados Flávio e Elaine propuseram ação de embargos de terceiros, sob as alegações de que possuíam também posse sob o imóvel nomeado. Afirmara que, em razão dessa discussão, o processo de alienação do bem imóvel fora suspenso e se delongara por anos, até que os embargos de terceiros, de no 0002737-15.2016.8.07.0011, fossem julgados improcedentes, porquanto comprovado que o agravante jamais cedera seu imóvel para a construção e habitação por parte dos agravados Flávio e Elaine, ao passo que quem o fizera fora o agravado Severino, que é genitor de Elaine. Verberara que, destarte, insatisfeitos com a decisão que reconhecera que não possuem qualquer direito sobre aquele imóvel, e que, pela morosidade no julgamento, nele permaneceram por mais de 10 anos residindo sem qualquer custo, Flávio e Elaine propuseram a ação subjacente, requerendo indenização pelas benfeitorias que nele teriam erigido, havendo o Juízo a quo, diante as alegações apresentadas, resolvido pela suspensão da venda do imóvel até que a nova demanda seja julgada ou as benfeitorias sejam indenizadas, por entender que há o risco do imóvel ser alienado e não serem eles indenizados. Afirmara inexistir razão para que se apreenda pela existência de risco de que o imóvel seja alienado e as partes não sejam indenizadas, aduzindo que o imóvel não pode ser alienado de forma extrajudicial, por possuir discussão de direitos, tanto que se arrasta há anos a decisão para que seja efetivada a venda, e a partilha devida dos valores que pertençam a cada um dos envolvidos, havendo sido, quanto ao ponto, homologado acordo entre as partes no processo de no 0002663-92.2015.8.07.0011. Consignara que, assim, a alienação do imóvel e a divisão do valor devido a cada parte serão administradas no processo judicial que está em curso, sendo totalmente possível a retenção do valor em discussão como de indenização da presente lide, não havendo qualquer razão para que o processo de alienação seja suspenso. Acrescera que, ademais, a decisão do Juízo a quo contraria a coisa julgada, pois há um acordo homologado judicialmente pela venda do imóvel, defluindo, da análise do comportamento dos autores, que almejam atrapalhar a alienação do imóvel pelo maior tempo possível, para continuar usufruindo de uma propriedade sobre a qual já fora reconhecido em demanda judicial não possuírem qualquer direito, tomando medidas passíveis de atrasar ainda mais o trâmite processual, conquanto haja possibilidade de outras medidas que sejam menos prejudiciais aos proprietários. Apontara ressoar perceptível na inicial apresentada, que não há qualquer informação de que a venda se perfará de maneira judicial, induzindo o Juízo ao erro de que a venda se dará de forma particular e, por isso, seria necessária a decisão para impedir tal ato. Acentuara que, ademais, é sabido que o processo de alienação de um imóvel como o objeto da lide demanda tempo, e, portanto, não há qualquer razão para prejudicar o processo que já é demorado, que levara anos para alcançar a fase em que se encontra. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rosivaldo de Oliveira Cardoso em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por acessões e benfeitorias que manejam em seu desfavor e de outros os agravados Flávio Marcílio Alves Rodrigues e Elaine Belmira Alves Rodrigues, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando o reconhecimento do direito de retenção sobre o imóvel situado à SMPW, Quadra 13, conjunto 4/5, Brasília/DF, sobre o qual as partes detêm direitos de posse em condomínio. Segundo o provimento guerreado, os agravados lograram comprovar a realização de benfeitorias no imóvel, havendo indícios de que agiram de boa-fé, evidenciando, pois, a plausibilidade do direito invocado, ao passo que o risco de dano se consubstanciara na possibilidade de o bem vir a ser alienado sem que sejam indenizados, pois já celebrado acordo para venda do imóvel. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, afastando-se a proibição de alienação do imóvel. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela provisória destinada a reconhecer aos agravados Flávio e Elaine o direito de retenção pelas benfeitorias erigidas no imóvel situado à SMPW, Quadra 13, conjunto 4/5, Brasília/DF, sobre o qual exercem posse em condomínio com os demais agravados e o agravante. A decisão arrostada deferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que demonstrada a realização de benfeitorias no imóvel pelos demandantes, evidenciando a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica do pedido, ao passo que vislumbrara perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem sem que ocorra a indenização pelas benfeitorias nele erigidas. Alinhadas essas premissas, inicialmente asseguro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça postulada apenas para a o aviamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que, além da nuança de que firmara declaração positivando que não ostenta condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem o prejuízo de seu sustento[1], ainda subsistem dúvidas quanto à sua real capacidade financeira. Deve ser registrado que, conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, inexistindo deliberação acerca da questão pelo Juízo a quo, o benefício da justiça gratuita alcança exclusivamente o vertente agravo de instrumento. Consignada essa ressalva, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão da medida postulada. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a providência cautelar almejada – manutenção dos agravados na posse do imóvel litigioso ou indenização das benfeitorias apontadas até solução da ação – pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de qualquer medida idônea para asseguração do direito, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão da tutela cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Ademais, conquanto não expressamente apontada pelo legislador processual no rol exemplificativo de medidas cautelares, sobeja que a pretensão deduzida pelos agravados que figuram como autores da ação subjacente insere-se nessa acepção. É que, almejando resguardar o resultado útil do processo que manejaram, postularam a preservação da posse do imóvel nomeado até o julgamento da ação, pois invocam o direito de retenção pelas benfeitorias que erigiram no imóvel litigioso, no valor de R$R$ 608.424,14 (seiscentos e oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), sobejando patente a natureza cautelar da medida vindicada. Confira-se, quanto ao tema, elucidativo escólio catedrático adiante transliterado: “(...) Nesse sentido, pode-se afirmar que o que diferencia as benfeitorias das pertenças é que as primeiras são introduzidas por quem não é o proprietário, enquanto as últimas por aquele que tem o domínio. Tanto isso é verdade, a título de ilustração, que a Lei de Locação (Lei 8.245/1991) não trata das pertenças, apenas das benfeitorias quanto aos efeitos para o locatário (arts. 35 e 36). Aqui, o fundamental é apontar a relação de efeitos entre a posse e o instituto das benfeitorias. Vejamos. Enuncia o art. 1.219 do CC/2002 que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa. Além disso, poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. O dispositivo traz três consequências jurídicas muito claras, que devem ser aprofundadas. A primeira delas é que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis. Será exposto o exemplo do comodatário, pois o locatário de imóvel urbano tem tratamento específico na Lei 8.241/1991 que ainda será analisado. Vigente um empréstimo de um imóvel, bem infungível ou insubstituível, o comodatário terá direito de indenização pela reforma do telhado (benfeitoria necessária) e pela grade da janela (benfeitoria útil). Como segunda consequência, o possuidor de boa-fé não indenizado tem direito à retenção dessas benfeitorias (necessárias e úteis), o ius retentionis, que persiste até que receba o que lhe é devido. Tanto essa regra quanto a anterior estão inspiradas no princípio que veda o enriquecimento sem causa, o que é disciplinado pelo Código Civil de 2002, nos já transcritos arts. 884 a 886 (GOMES, Orlando. Direitos reais..., 2004, p. 85 – trecho atualizado por Luiz Edson Fachin). A terceira consequência se refere às benfeitorias voluptuárias, aquelas de mero luxo ou deleite. Nos termos do art. 1.219 do Código Privado, o possuidor de boa-fé tem direito ao seu levantamento, se não forem pagas, desde que isso não gere prejuízo à coisa. Trata-se do direito de tolher, ou ius tollendi. Para ilustrar, vigente o empréstimo de um imóvel, se o comodatário introduziu um telhado na churrasqueira, que pode ser removido, não sendo essa benfeitoria paga, poderá levá-la embora, pois a retirada não desvaloriza o imóvel. O mesmo raciocínio não vale para uma piscina construída no imóvel, pois a sua retirada gerará um prejuízo ao principal. Somente as piscinas removíveis podem ser retiradas, como aquelas de plástico para brincadeira das crianças. (...)”[6] Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da medida cautelar, na forma da preservação dos agravados/autores na posse do imóvel, até o julgamento da ação, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, afere-se que o agravante aviara a ação de alienação de bem comum indivisível – distribuída sob o no 0002663-92.2015.8.07.0011 – em face dos agravados Severino Aureliano Rodrigues, Afra Belmira Rodrigues e Eusilene Belmira Rodrigues, almejando a alienação do bem objeto dos autos, no bojo da qual fora concertado entre aquelas partes a alienação do imóvel e a forma de partilha do produto advindo da alienação, consoante se depreende dos excertos adiante transcritos: “(...) "1) Será realizada a alienação do imóvel objeto da demanda, Chácara T-15, localizada no SMPW, Quadra 13, Conjunto 4/5, pelo valor encontrado por meio de avaliação judicial, a ser realizada por Oficial de Justiça; 2) Após a avaliação as partes se manifestarão acerca do valor indicado, após o que haverá decisão homologando ou não o referido valor; 3) Da cota parte do autor, 50% (cinquenta por cento), conforme acordo de fls. 106/112, este repassará à terceira requerida, Eusilene Belmira Rodrigues, o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total da venda, acrescido de R$ 21.563,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e três reais); 4) O pagamento do item 3, do presente acordo, quitará a meação da terceira requerida em relação ao imóvel objeto da demanda; 5) Após homologação do valor do imóvel, o bem será encaminhado à hasta pública, conforme regramento do NCPC; 6) Do valor obtido pela alienação do imóvel 50% (cinquenta por cento) será destinado aos primeiro e segundo requeridos, Severino Aureliano Rodrigues e Afra Belmira Rodrigues, 25% (vinte e cinco por cento), menos R$ 21.563,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e três reais), será destinado ao autor, Rosivaldo de Oliveira Cardoso, e 25% (vinte e cinco por cento), mais R$ 21.563,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e três reais), será destinado à terceira requerida, Eusilene Belmira Rodrigues". A MM. Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: "Na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes, e resolvo o mérito. Sem custas finais. As partes renunciam ao prazo recursal. Neste ato certifico o transito em julgado e determino a expedição de mandado de avaliação do bem indicado. Após, cumpra-se o acordo.’ (...)”[7] Diante desse cenário, os agravados Flávio e Elaine manejaram embargos de terceiro (Feito no 0002737-15.2016.8.07.0011) em que, conquanto, em sede de antecipação de tutela, tenha sido reconhecido como demonstrada a posse dos embargantes sobre fração do imóvel em testilha, determinando a suspensão dos efeitos da sentença homologatória do concerto e obstando a alienação do imóvel até o julgamento final dos embargos, restaram, ao final, julgados improcedentes. A ação de alienação de imóvel, de seu turno, prosseguira com a realização de avaliação pericial do imóvel, encontrando-se, atualmente, na pendência de apreciação do requestado pelo Distrito Federal quanto à sua inclusão no polo passivo da demanda e deslocamento de competência para processamento da ação para a Vara de Meio Ambiente do Distrito Federal[8]. A seu turno, os agravados Flávio e Elaine, ao manejarem a ação subjacente, lograram evidenciar que erigiram benfeitorias no imóvel em que residem e que integra o bem objeto da demanda, evidenciando, inclusive, o valor aproximado que alcançariam, pois estampado em laudo pericial produzido no bojo da ação de alienação individualizada[9], não existindo, ademais, controvérsia quanto ao ponto, pois o agravante não se insurgira quanto ao esse tocante. Ao revés, o agravante reconhecera a posse dos aludidos agravados sobre o imóvel, e, inclusive, que ressoara revestida de boa-fé, pois, segundo alinhara nas razões de agravo de instrumento, o terreno fora-lhes cedido pelo genitor da agravada Elaine[10], um dos adquirentes do terreno. Ademais, diversamente do arguído pelo agravante, a decisão ora arrostada não representa violação à coisa julgada formada por ocasião da homologação do acordo no bojo da ação de alienação do bem. Com efeito, conquanto exista o acordo no qual se resolvera pela venda do imóvel, essa apreensão não obsta a que a parte que reside no imóvel reivindique, também pela via judicial, indenização pelas benfeitorias que ali soerguera caso o bem venha a ser alienado, pois o exercício desse direito não traduz impeditivo de alienação. Destarte, conquanto se possa inferir, do detido cotejo da ação de alienação de bem, notadamente diante do pedido de ingresso do ente distrital para figurar como parte naquela demanda, que a alienação do imóvel não se encontra na iminência de perfectibilização, porquanto possivelmente sobrevirá discussão acerca da propriedade do terreno, a circunstância de o agravante insurgir-se em face da decisão agravada denota intenção de breve alienação, tanto que seu inconformismo consubstancia-se na impossibilidade de venda do imóvel, consoante expressamente veiculado em seus pedidos recursais. Sob essa realidade, a manutenção da decisão agravada exsurge como a medida que se afigura consoante a utilidade material do processo, diante da latente intenção do agravante de efetivar a alienação do imóvel, ainda que em sede judicial, ressoando indene a presença da probabilidade do direito e o risco de advir aos agravados dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, a medida, conforme sinalizado, não impede a alienação do imóvel, apenas mantém os agravados na posse do imóvel até a resolução da ação, quando será definido se os assiste direito de retenção pelas benfeitorias nele erigidas pelos agravados Flávio e Elaine, o que, inclusive, restara explicitado na decisão objurgada, denotando que o agravante não sofrerá nenhum dano ou prejuízo se mantida incólume até a apreciação meritória do recurso. A tutela deferida, em suma, visa preservar uma situação de fato que, conforme reconhecido pelo agravante, vige há muito, não se afigurando viável que seja alterada, com a disposição do imóvel, antes da definição da subsistência ou não do direito de os agravados que manejam a ação serem indenizados e de retenção do imóvel até essa solução. A prestação deferida, portanto, destina-se a preservar o resultado útil do processo e prevenir a subsistência de danos de difícil ou improvável reparação afetando os agravados se não concedida e o imóvel vir a ser alienado, revestindo-se dos contornos necessários para sua concessão. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32000000 (fl. 13). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [6] - TARTUCE, Flávio Direito civil, v. 4, Direito das Coisas, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017 pp. 46/47. [7] - ID Num. 39253787 (fls. 246/247), Ação Anulatória no 0002663-92.2015.8.07.0011. [8] - ID Num. 112905045 (fls. 644/645), Ação Anulatória no 0002663-92.2015.8.07.0011. [9] - ID Num. 86072565 (fls. 116/136). [10] - ID Num. 31999997, p. 04 (fl. 07).